Tribunal: TJSP
Processo: 2045877-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA SUPERVENIENTE – COGNIÇÃO EXAURIENTE – PERDA DO OBJETO. A prolação de sentença em primeira instância encerra a atividade jurisdicional no recurso de agravo de instrumento, por cognição exauriente, que somente é retomada com a interposição de recurso de apelação, por consequência, inviabiliza a análise recursal do agravo de instrumento interposto em face de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA SUPERVENIENTE – COGNIÇÃO EXAURIENTE – PERDA DO OBJETO. A prolação de sentença em primeira instância encerra a atividade jurisdicional no recurso de agravo de instrumento, por cognição exauriente, que somente é retomada com a interposição de recurso de apelação, por consequência, inviabiliza a análise recursal do agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória, devido à perda de objeto. Recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, CPC/15.